Tribunal: TJMT
Processo: 1007288-28.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007288-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 826.582.421-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, consistente na limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, policial militar, com base na Lei nº 14.181/2021. Alegação de comprometimento do mínimo existencial, com retenção de mais de 60% dos proventos líquidos, decorrente de descontos oriundos de empréstimos consignados e obrigações diversas.

II. Questão em discussão

2. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado, independentemente da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 condiciona a limitação dos descontos à prévia tentativa de conciliação entre o consumidor e seus credores, em observância ao rito especial do superendividamento, que exige a apresentação de plano de pagamento e eventual revisão judicial dos contratos.
4. A intervenção judicial direta, sem o esgotamento da fase conciliatória, caracteriza-se como prematura e afronta o devido processo legal previsto na legislação específica.
5. Jurisprudência dominante deste Tribunal assenta que a audiência de conciliação é condição sine qua non para a análise de medidas de urgência que afetem as obrigações contratuais assumidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
No procedimento de repactuação de dívidas regulado pela Lei nº 14.181/2021, é incabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.”
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
JMT, AI 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.03.2025; TJMT, AI 1024774-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025; TJMT, AI 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Paulo Roberto Rosa do Nascimento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n.

1007288-28.2025.8.11.0000, que indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% de sua renda líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, a qual estabelece como imprescindível a prévia tentativa de conciliação
antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que ajuizou a demanda visando à concessão de tutela provisória de urgência, para que sejam imediatamente limitados a 30% (trinta por cento) os descontos incidentes sobre seu contracheque.

Assevera sua saúde financeira encontra-se extremamente comprometida, de modo que, após o pagamento de seus débitos, não lhe resta quantia suficiente para sua subsistência.

Informa que é policial militar, com renda bruta mensal de R$ 11.667,26, (onze mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), e que possui descontos obrigatórios que resultam em um déficit de R$ 3.413,89 (três mil quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos), restando-lhe um valor líquido de R$ 8.253,37 (oito mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).

No entanto, em razão dos empréstimos consignados firmados com as agravadas, o montante total dos descontos mensais em folha chega a R$ 3.864,54 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Além disso, é devedor do EAGLE, com débito mensal de R$ 1.292,00 (mil duzentos e noventa e dois reais). Assim, são retidos 62,48% de sua renda líquida, restando apenas R$ 3.096,83 (três mil e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), para arcar com suas despesas essenciais.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% da renda líquida, autorizando-se o depósito judicial do valor correspondente e a suspensão da exigibilidade do excedente, bem como o impedimento de eventual negativação. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, visando à reforma da decisão recorrida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274449370).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo legal para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Paulo Roberto Rosa do Nascimento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n.

1007288-28.2025.8.11.0000, que indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% de sua renda líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, a qual exige a realização de audiência de conciliação
como condição prévia à apreciação do pedido de suspensão dos débitos.

O agravante relata que contraiu diversas obrigações financeiras junto às instituições requeridas, ora agravadas, resultando em endividamento que excede sua capacidade de pagamento, comprometendo o seu mínimo existencial.

A controvérsia cinge-se na possibilidade de concessão da tutela antecipada para limitação dos descontos em folha de pagamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento, com no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurará processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais
.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025 – grifo nosso)
.

"É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. [...]
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
. O entendimento jurisprudencial reforça que
,

na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]” (N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025

Neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, não é possível limitar os descontos dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 30% dos seus rendimentos, visto que o plano de pagamento ainda não foi analisado pelos credores, devendo-se, primeiramente, oportunizar a tentativa conciliatória.

Desta forma, a decisão
objurgada está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência dominante, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025